Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. INFOSEG. LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE.
1 – Execução. Pesquisa. INFOSEG. Localização de eventual vínculo empregatício. Possibilidade. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. No caso em exame, foram deferidas diversas medidas no intuito de localizar bens dos devedores, todas infrutíferas. Assim, diante da dificuldade de a exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG, para verificar eventual vínculo empregatício da parte devedora, a fim de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

(va/j)